Tribunal: TJES
Processo: 5000896-61.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000896-61.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: DANILO FERRO OLIVEIRA E OUTROS

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAS. VEDAÇÃO À SEGUNDA ESCOLHA. POSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Em homenagem ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, lei do concurso, é forçoso reconhecer a impossibilidade de o TJES acolher o pleito de oferta de serventias remanescentes do concurso aos atingidos pelo julgado do STJ (RMS 51.457).

II-
No tocante às alegações de incompetência e ilegitimidade alinhadas pelo Recorrente, pelo menos por ora não merecem prosperar, porque a competência do Supremo somente se mostra configurada para analisar as ações mandamentais.

III-
Recurso parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5000896-61.2020.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória, de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000896-61.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DANILO FERRO OLIVEIRA e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000896-61.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: DANILO FERRO OLIVEIRA E OUTROS

MAGISTRADO: MMº JUIZ DE DIREITO MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a r. decisão do MMº Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, a qual, nos autos da
“Ação Ordinária de Obrigação de Fazer”
ajuizada por
Aline Lima Pessoa de Mendonça
,
Danilo Ferro Oliveira
e
Luciano Martins da Silveira
, ora Agravados, deferira a tutela de urgência para determinar que o ora Agravante conceda aos Recorridos, no prazo de 10 (dez) dias, o direito ao exercício de nova opção, por escrito, dentre as serventias vagas e vinculadas ao Edital nº001/2013.

Em suas razões recursais, o Agravante
alinha os seguintes fundamentos para obter a reforma da decisão objurgada, a saber
:
(i)
ilegitimidade passiva
ad causam
e a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o julgamento do feito;
(ii)
além disso, os atos praticados seriam legais, seja porque os Agravados não poderiam fazer uma segunda escolha, seja porque o pedido administrativo já fora negado pelo Conselho Nacional de Justiça.

Em decisão oportunamente proferida, fora deferido o efeito suspensivo postulado.

A contraminuta, a seu turno, viera acompanhada de documentos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de julho de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS

(sem sustentação oral) 31-8-2020

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes P
ares, rememorando, versam os autos sobre Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES), a qual, nos autos da “
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer
” ajuizada por Aline Lima Pessoa de Mendonça, Danilo Ferro Oliveira e Luciano Martins da Silveira, ora Agravados,
deferiu
a tutela de urgência para determinar que o Estado Agravante conceda aos Agravados, no prazo de 10 (dez) dias, o direito ao exercício de
nova opção
– reescolha de serventia extrajudicial –, por escrito, dentre as serventias vagas e vinculadas ao Edital n.º 001/2013.

O Estado Agravante pugna pela reforma da Decisão recorrida aduzindo, em síntese,
(i)
a ilegitimidade passiva
ad causam
e a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o julgamento do feito;
(ii)
que os atos praticados seriam legais, seja porque os Agravados não poderiam fazer uma segunda escolha de serventias, seja porque o pedido administrativo já foi negado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Em sessão pretérita, o eminente Relator Desembargador Jorge do Nascimento Viana, conheceu do recurso e a ele deu parcial provimento para revogar a Decisão que concedeu a tutela provisória aos Agravados.

Dentre os fundamentos jurídicos utilizados no judicioso voto de relatoria, destaco os seguintes pontos:

(i)

Princípio da vinculação ao Edital – a escolha de serventia “sub judice” se dá por conta e risco do candidato aprovado, sob sua total responsabilidade, sem direito a reclamação posterior, de exercer nova opção ou de retornar à atividade pública anterior (à que renunciou), caso o resultado da ação judicial correspondente frustre sua escolha e afete sua investidura e exercício na respectiva delegação, inclusive diante de eventual anulação de sua delegação (item 3.2.1.3 do Edital) –;

(ii)

A impossibilidade de o TJES acolher o pleito formulado na forma pretendida pelos Recorridos, isto é, de oferta de serventias remanescentes do concurso aos candidatos atingidos pelo julgado do STJ (RMS 51.457);

(iii)

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em situações de audiência de reescolha (hipótese dos autos é diferente da situação apreciada no MS 0001220-88.2010.8.08.0000), tem construído o sólido entendimento de que a deliberação quanto à
realização ou não de audiência de reescolha
é afeta à autonomia do Tribunal, consagrada pelo texto constitucional;

(iv)

Inexistência de ilegalidade no ato questionado, na medida em que a vedação à “reescolha” estabelecida pelo Edital nº nº001/2013
não
afronta a Lei 8.935/1994, tampouco a Resolução CNJ 81/2009 (que prevê a irretratabilidade da escolha).

(v)

Uma nova escolha – reescolha –, na forma como pretendida pelos Agravados, não pode ser imposta ao Tribunal, porquanto tal decisão decorre do exercício legítimo de seu poder discricionário de conveniência e nos limites de sua autonomia administrativa, enquanto não houver ato normativo estabelecendo em sentido contrário.

(vi)

Ao analisar o Pedido de Providências nº 0006324-69.2019.2.00.0000, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio de decisão da Conselheira Maria Tereza Uille Gomes, enunciara que, “
em homenagem ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, lei do concurso, forçoso reconhecer a impossibilidade de o TJES acolher o pleito vindicado na forma pretendida por Aline Lima Pessoa de Mendonça e Outros: oferta de serventias remanescentes do concurso aos atingidos pelo julgado do STJ (RMS 51.457)
”.

Destacou jugados do CNJ no mesmo sentido trilhado por sua Excelência. “
Recurso Administrativo em Pedido de Providências contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), que cancelou escolha serventia, com a sua consequente outorga, em razão de escolha anterior. 2. Observadas as diretrizes gerais da Resolução CNJ 81/2009, a escolha do modus operandi dos concursos para preenchimento de serventias extrajudiciais, que por óbvio abarca a audiência de escolha, é prerrogativa que se insere no poder discricionário do Tribunal.

3. A escolha de serventia extrajudicial, seja ela destinada às Pessoas com Deficiência ou à ampla concorrência,
tem caráter definitivo
, sendo vedada a possibilidade de qualquer modificação.

4. Inexistência de fato novo ou de elementos capazes de infirmar os fundamentos que lastreiam a decisão impugnada. 5. Recurso Administrativo conhecido e não provido
”. (CNJ - RA – Recurso Administrativo em PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0000417-84.2017.2.00.0000 - Rel. BRUNO RONCHETTI - 25ª Sessão - j. 21/09/2017).

Pedi vista dos autos em razão da sustentação oral realizada pelo patrono dos Agravados, bem como pelas peculiaridades apresentadas no voto de relatoria, objetivando, assim, um exame mais minucioso das questões trazidas a julgamento pelas partes.

Neste contexto, após a averiguação das questões sobre a possibilidade de reescolha de serventias extrajudiciais por candidatos aprovados em concurso, concluo da mesma forma que o eminente Relator, isto é, no sentido de dar parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e, por conseguinte, reformar a Decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, comungo com o entendimento externado pelo eminente Desembargador Relator.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5000896-61.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: DANILO FERRO OLIVEIRA E OUTROS

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a r. decisão do MMº Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, a qual, nos autos da
“Ação Ordinária de Obrigação de Fazer”
ajuizada por
Aline Lima Pessoa de Mendonça
,
Danilo Ferro Oliveira
e
Luciano Martins da Silveira
, ora Agravados, deferira a tutela de urgência para determinar que o ora Agravante conceda aos Recorridos, no prazo de 10 (dez) dias, o direito ao exercício de nova opção, por escrito, dentre as serventias vagas e vinculadas ao Edital nº001/2013.

Em suas razões recursais, o Agravante
alinha os seguintes fundamentos para obter a reforma da decisão objurgada, a saber
:
(i)
ilegitimidade passiva
ad causam
e a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o julgamento do feito;
(ii)
além disso, os atos praticados seriam legais, seja porque os Agravados não poderiam fazer uma segunda escolha, seja porque o pedido administrativo já fora negado pelo Conselho Nacional de Justiça.

Antes de tecer qualquer outra consideração, impõe-se um breve resumo dos fatos subjacentes, o qual certamente facilitará a compreensão da questão decidenda.

Trata-se de
“Ação Ordinária de Obrigação de Fazer”
ajuizada por
ALINE LIMA PESSOA DE MENDONÇA, DANILO FERRO OLIVEIRA e LUCIANO MARTINS DA SILVEIRA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio do qual os autores, ora Recorridos, informam que
foram aprovados no Concurso para Outorga de Serventias Extrajudiciais do Estado do Espírito Santo (Edital 001/2013) e participaram da audiência de escolha de serventias aos 26/09/2018, realizada em cumprimento ao que determinou a Exma. Conselheira Daldice Santana no Procedimento de Controle Administrativo nº 0003721-57.2018.2.00.0000.

Afirmam os Acionantes que a r. decisão do STJ proferida pelo Eminente Ministro Napoleão Maia Nunes no RMS nº 51.457, determinara ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que oportunizasse a candidatos do concurso anterior (Edital 001/2006) uma chance de escolher serventias que haviam sido disponibilizadas, mas permaneceram ou se tornaram vagas.

Consta da petição inicial que o mencionado RMS 51.457 versa sobre questão meramente procedimental (tempestividade ou não de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos perante o Egrégio TJES) e “
nenhuma questão de fato ou de direito material foi analisada pelo Ministro julgador - de modo que S. Exa, embora informado, sequer tomou cautela do fato de que muitas daquelas serventias já haviam sido ofertadas no novo concurso, regido pelo Edital 001/2013
.”

Por outro lado, aduzem os autores, ora Agravados, que o TJES realizou na mesma data – 26/09/2018 – a audiência de escolha para os candidatos dos concursos regidos pelos Editais 001/2006 e 001/2013, tendo em vista o entendimento que “
parte dos objetos das duas determinações se sobrepunham sem que, contudo, uma houvesse desconstituído a outra
.”

Assim, alegam que as serventias que constavam nas listas dos dois editais foram ofertadas para escolha nas duas audiências, realizadas uma imediatamente após a outra – “
a despeito de o Plenário do CNJ haver determinado que as 108 serventias comuns a ambos os concursos fossem excluídas da nova escolha do concurso regido pelo Edital n. 01/2006, justamente para preservar a segurança jurídica e evitar a judicialização de demandas por parte dos candidatos que prestaram o concurso regido pelo Edital 001/2013
.”

O
s Agravados reportam, ainda, que
ao fazer a nominata dos candidatos do concurso regido pelo Edital 001/2006, o Edital nº 52/2018 convocara mais candidatos do que os beneficiados pela concessão da segurança. De forma equivocada, portanto, o chamamento se estendera a todos os candidatos classificados após a 241ª (ducentésima quadragésima primeira) posição
.

Ato contínuo, asseveram que o Eminente Corregedor Geral da Justiça, no exercício da presidência das 2 (duas) sessões de escolha, informou a todos os presentes que:

“
(...) caso serventias fossem escolhidas 'em duplicidade' por candidatos dos dois concursos, as outorgas das mesmas seriam sobrestadas até a competente decisão que determinasse quem deveria recebê-las. Logo, a escolha de qualquer serventia ofertada em duplicidade se daria 'por conta e risco' dos candidatos, já que nenhuma outorga seria concedida até que este ato pudesse ser revestido de segurança jurídica.”

Diante de tal situação, sustentam os Recorridos que, por já serem naquele momento titulares de serventias delegadas em outras Unidades da Federação, tiveram por aceitável o risco – pois, na hipótese de não receberem a outorga da serventia escolhida, cada qual permaneceria na serventia de titularidade nos seus respectivos Estados de origem.
Em sequência, consta da exordial que:

“(...)
seguros no que estipulou o Poder Público naquelas audiências, os Requerentes escolheram serventias ofertadas naquela condição, pois só precisariam deixar seus cartórios de origem caso lograssem êxito em receber a outorga das novas serventias.
”

Inclusive, narram os Agravados que essa circunstância foi informada ao Exmo.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, nos autos do RMS 51.457, pelo Exmo.
Desembargador Corregedor Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo.

Todavia, enunciam os Recorridos que alguns candidatos aprovados no concurso regido pelo Edital 001/2013, impacientes com a demora na outorga das suas serventias, requereram ao e. Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do PCA nº 0009351.94.2018.2.00.0000, que fosse determinada a "
imediata outorga das delegações já escolhidas na audiência pública realizada em 26 de setembro de 2018, bem como a investidura na função
".

Os Agravados informam, ainda, que tão logo tiveram ciência do referido PCA, os candidatos que escolheram serventias em situação de duplicidade informaram tal situação nos autos, requerendo, por via de consequência, que a futura decisão a ser prolatada considerasse a singularidade da hipótese noticiada, notadamente para evitar insegurança jurídica decorrente de eventuais decisões contraditórias.

Enfatizam, também, que em decisão datada de 19/12/2018, a Eminente Conselheira Maria Tereza Uille Gomes, relatora do PCA 0009351.94.2018.2.00.0000, entendeu que o caso não poderia ser equiparado aos de serventias
sub judice
, sustentando na r. decisão que:

“
(...) não se discute aqui se determinada serventia
sub judice
, com decisão específica a obstar a outorga, deve ou não ser ofertada aos candidatos. Assim, foi determinado que o e. TJES promovesse a outorga das delegações nos termos do Edital TJES 1/2013, ressalvadas as serventias
sub judice
com expressa determinação judicial em sentido contrário, bem como decisões do CNJ, de forma a possibilitar a investidura dos candidatos aprovados na delegação.”

Consta que a Eminente Conselheira Maria Tereza Uille Gomes reforçou o entendimento da Exma. Conselheira Daldice Santana, citando textualmente na r. decisão proferida nos autos do PCA nº 0009351-94.2018.2.00.0000 que:

"O Conselho decidiu excluir as 108 (cento e oito) serventias constantes do Edital n. 01/2006 justamente para preservar a segurança jurídica e evitar a judicialização de demandas por parte dos candidatos que prestaram o último concurso público (Edital n. 01/2013).
Assim, a decisão proferida no referido PCA em nada influenciará a oferta de serventias do âmbito do Edital n. 01/2013.
Ao revés, a decisão em comento assegura que as 108 serventias constantes do Edital n. 01/2006 e também previstas no Edital n. 01/2013 devem permanecer neste último certame
".

Na sequência, dizem que o e. TJES cumpriu integralmente a determinação e, por não haver qualquer determinação judicial expressa ou decisões do CNJ a impedir a outorga das serventias outrora escolhidas, os autores, ora Recorridos, perceberam que não havia mais qualquer "risco", ocasião em que renunciaram às suas serventias de origem e entraram em exercício nas serventias capixabas dentro do prazo determinado.

Contudo, informam que em 14/05/2019 o Exmo.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho ordenou a imediata outorga daquelas serventias aos candidatos "
beneficiados pela ordem mandamental
", sem qualquer menção ao imbróglio que já lhe havia sido exposto pelo Exmo. Corregedor Geral da Justiça e pelos demais intervenientes naqueles autos.
De outra banda, sustentam os requerentes que teria sido desconsiderado também o fato de que candidatos não beneficiados pela ordem mandamental haviam participado da audiência de escolha e os efeitos dessa decisão sobre os Requerentes.

Por tal razão, o Eminente Desembargador Presidente do e. TJES tornou sem efeito as outorgas dos Requerentes, desconstituindo os atos de investidura e exercício, “
deixando-os com todo o prejuízo advindo dos investimentos necessários à instalação das serventias capixabas, fora de suas localidades de origem e impossibilitados de retornar aos seus cartórios anteriores, agora renunciados.
”

Os Agravados aduzem, ainda, que as decisões da Exma. Conselheira Daldice Santana (por meio da qual o CNJ decidiu excluir as 108 serventias constantes do Edital n. 01/2006 para preservar a segurança jurídica e evitar a judicialização de demandas por parte dos candidatos que prestaram o concurso regido pelo Edital n. 01/2013) e da Exma. Conselheira Maria Tereza Uille Gomes (que determinou que os subscritores recebessem as outorgas das serventias) permanecem válidas e vigentes, sem que tenham sido atacadas em qualquer via recursal, administrativa ou judicial.

Arrematam dizendo que mesmo depois de superado o risco advertido pelo Exmo. Corregedor Geral da Justiça e depois de o CNJ asseverar que a questão não se confundia com aquela das serventias
sub judice
, os Requerentes foram arrancados de suas serventias, por obra e graça de uma decisão em um Mandado de Segurança Individual do qual não tomaram ciência formal e nem dele participaram (TJES 0001220-88.2010.8.08.0000, do qual adveio o RMS 51.547), para que as delegações fossem outorgadas a terceiros, totalmente estranhos à segurança concedida naqueles autos e que jamais poderiam ter se locupletado naquele Mandado de Segurança individual.

Por fim, pugnaram pela concessão da tutela provisória, a qual fora deferida pelo Órgão “a quo” para
determinar que o ora Agravante conceda aos Recorridos, no prazo de 10 (dez) dias, o direito ao exercício de nova opção, por escrito, dentre as serventias vagas e vinculadas ao Edital nº001/2013.

Pois bem. Sem embargo do refinado tirocínio condensado na decisão impugnada, relevantes fundamentos jurídicos recomendam o provimento do Agravo, pelos motivos elencados a seguir.

Quanto à possibilidade de se ofertar serventias remanescentes a aprovados no certame atingidos por decisão judicial, tal aspecto não parece comportar maior discussão, pois o próprio edital que regeu o concurso público para a outorga de delegações de serventias extrajudiciais de notas e de registro do Estado do Espírito Santo (Edital TJES 1/2013) apresenta resposta para os questionamentos suscitados, senão, vejamos:

3.2.1.2 Os candidatos aprovados não poderão ser aproveitados em vagas que surgirem após a data da primeira publicação do edital.

3.2.1.3 A eventual escolha de serventia sub judice se dará por conta e risco do candidato aprovado, sob sua total responsabilidade, sem direito a reclamação posterior, de exercer nova opção ou de retornar à atividade pública anterior (à que renunciou),caso o resultado da ação judicial correspondente frustre sua escolha e afete sua investidura e exercício na respectiva delegação, inclusive diante de eventual anulação de sua delegação, abdicando de toda e qualquer pretensão indenizatória
.

3.2.1.4 As serventias, cuja declaração de vacância, determinada pelo Conselho Nacional de Justiça, esteja sub judice perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, não serão objeto de outorga da delegação até que decidido, com trânsito em julgado, o litígio relativo a cada serventia, na ação que lhe for relativa. [...]

16.9 Uma vez realizadas as escolhas ou as eventuais desistências do direito de escolha, essas se tornam irrevogáveis e irretratáveis, não havendo, em nenhuma hipótese,oportunidade de segunda escolha por parte dos candidatos que já tiverem realizado a opção, ainda que, ao final, algumas das serventias ofertadas no certame não sejam objeto de escolha por qualquer candidato
, vedada ainda, a possibilidade de permuta, adiamento ou qualquer modificação, independentemente do motivo alegado.

16.10 Eventual escolha de serventia sub judice será por conta e risco do candidato aprovado, conforme consignado no subitem 3.2.1.3 deste edital
.

Como se pode observar, a redação dos itens supracitados é clara e indene de dúvidas. A escolha de serventia “sub judice” se dá por conta e risco do candidato aprovado, sob sua total responsabilidade, sem direito a reclamação posterior, de exercer nova opção ou de retornar à atividade pública anterior (à que renunciou), caso o resultado da ação judicial correspondente frustre sua escolha e afete sua investidura e exercício na respectiva delegação, inclusive diante de eventual anulação de sua delegação (item 3.2.1.3 do Edital).

Nessa ordem de ideias, em homenagem ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, impende reconhecer a impossibilidade de o TJES acolher o pleito formulado na forma pretendida pelos Recorridos, isto é, de oferta de serventias remanescentes do concurso aos atingidos pelo julgado do STJ (RMS 51.457).

Com relação à possibilidade de realização de audiência de reescolha, algumas considerações merecem ser tecidas.

No
RMS 51457/STJ
, a título ilustrativo, é possível verificar que no concurso realizado pelo TJES de 2006 (com regras próprias e anterior à Resolução CNJ 81/2009) a Corte capixaba autorizou, em específica pretensão mandamental (MS 0001220-88.2010.8.08.0000), a realização de uma segunda audiência pública (o que é diferente de audiência de reescolha), a fim de que, aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital – que não participaram da primeira audiência, tendo em vista que as suas classificações não permitiram a participação na etapa, respeitando-se a ordem de classificação –, fossem ofertadas as serventias que ainda se encontravam vagas por terem sido declarados sem efeito os atos de delegação delas outorgados aos candidatos que deixaram de entrar em exercício.

O CNJ, por sua vez, em situações de
audiência de reescolha
(hipótese dos autos e diferente da situação apreciada no MS 0001220-88.2010.8.08.0000), tem construído o sólido entendimento de que a deliberação quanto à realização ou não de audiência de reescolha é afeta à autonomia do Tribunal, consagrada pelo texto constitucional. Nesse sentido, merecem realce as ementas abaixo:

“RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAS. VEDAÇÃO À SEGUNDA ESCOLHA. POSSIBILIDADE.
ANTERIOR AVALIAÇÃO PELO PLENÁRIO DO CNJ. 1. Pretensão de realização de uma segunda sessão para a escolha das serventias extrajudiciais que, apesar de objeto de escolha na primeira audiência pública, continuam vagas. 2.
Possibilidade de o Tribunal estabelecer, no edital de concurso, regra quanto à vedação de segunda escolha de serventias por parte dos candidatos que já tiverem realizado a opção, em razão da previsão de irretratabilidade constante da Resolução CNJ 81/2009. 3. Inexistência de ilegalidade a ser reparada por este Conselho Nacional de Justiça. Decisão tomada dentro do exercício legítimo do poder discricionário de conveniência e nos limites da autonomia administrativa do Tribunal. 4. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito e garantia da aplicação das regras do edital, sob pena de quebra dos princípios da segurança jurídica e da vinculação ao edital. Precedentes do STF
. 5. Matéria objeto de prévio exame por este Conselho, tendo o Plenário, naquela oportunidade, decidido pelo indeferimento do pedido para realização de uma segunda escolha (PCA 0002612-18.2012.2.00.0000 e outros). 6. Recurso que se conhece e nega provimento. (CNJ - RA – Recurso Administrativo em PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0007152-41.2014.2.00.0000 - Rel.
BRUNO RONCHETTI - 6ª Sessão Virtual - j. 23/02/2016 - Grifei).

“EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ANÁLISE DE ATO PRATICADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ORDEM DE ESCOLHA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. AUTONOMIA DO TRIBUNAL.
IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER A UMA SEGUNDA ESCOLHA DE SERVENTIA. CARÁTER DEFINITIVO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Administrativo em Pedido de Providências contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), que cancelou escolha serventia, com a sua consequente outorga, em razão de escolha anterior. 2.
Observadas as diretrizes gerais da Resolução CNJ 81/2009, a escolha do modus operandi dos concursos para preenchimento de serventias extrajudiciais, que por óbvio abarca a audiência de escolha, é prerrogativa que se insere no poder discricionário do Tribunal.
3. A escolha de serventia extrajudicial, seja ela destinada às Pessoas com Deficiência ou à ampla concorrência, tem caráter definitivo, sendo vedada a possibilidade de qualquer modificação. 4. Inexistência de fato novo ou de elementos capazes de infirmar os fundamentos que lastreiam a decisão impugnada. 5. Recurso Administrativo conhecido e não provido.” (CNJ - RA – Recurso Administrativo em PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0000417-84.2017.2.00.0000 - Rel. BRUNO RONCHETTI - 25ª Sessão - j. 21/09/2017).

Assim, sem olvidar da decisão proferida pelo Plenário do CNJ no julgamento do PCA 0007242-83.2013.2.00.0000, que permitiu a realização de novas audiências para “reescolha” de serventias, é forçoso reconhecer que a regra estabelecida no edital em comento, a qual impede a nova escolha de serventia, deve prevalecer.

Isso porque não se divisa nenhuma ilegalidade no ato questionado, na medida em que a vedação à “reescolha” estabelecida pelo Edital nº nº001/2013 não afronta a Lei 8.935/1994, tampouco a Resolução CNJ 81/2009 (que prevê a irretratabilidade da escolha).

Vale dizer, uma nova escolha, na forma como pretendida pelos Recorridos, não pode ser imposta ao Tribunal, porquanto tal decisão decorre do exercício legítimo de seu poder discricionário de conveniência e nos limites de sua autonomia administrativa, enquanto não houver ato normativo estabelecendo em sentido contrário.

Mas não é só! Ao analisar o Pedido de Providências nº

0006324-69.2019.2.00.0000
, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio de decisão da Conselheira Maria Tereza Uille Gomes, enunciara que,
“em homenagem ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, lei do concurso, forçoso reconhecer a impossibilidade de o TJES acolher o pleito vindicado na forma pretendida por Aline Lima Pessoa de Mendonça e Outros: oferta de serventias remanescentes do concurso aos atingidos pelo julgado do STJ (RMS 51.457).”

Nessa ordem de considerações, revelam-se sólidos os fundamentos articulados pela Pessoa Política.

No tocante às alegações de incompetência e ilegitimidade alinhadas pelo Recorrente, pelo menos por ora não merecem prosperar, porque a competência do Supremo somente se mostra configurada para analisar as ações mandamentais. No mesmo sentido, inclusive, aponta o aresto a seguir:

“
COMPETÊNCIA.
ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA "R", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. Cabe à Justiça
Federal processar e julgar ação formalizada contra a União considerado ato do
Conselho Nacional de Justiça,
tendo em vista interpretação sistemática da alínea "r" do inciso I do
artigo 102 da Constituição Federal
, a revelar a
competência do Supremo para as ações mandamentais.
Precedente: Questão de ordem na
ação originária nº 1.814, da minha relatoria, Pleno, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 3 de dezembro de 2014. (STF; RE-AgR 1.156.101; DF; Primeira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio; Julg. 13/08/2019; DJE 02/09/2019).

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para revogar a decisão que concedera a tutela provisória aos Agravados.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000896-61.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: DANILO FERRO OLIVEIRA E OUTROS

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAS. VEDAÇÃO À SEGUNDA ESCOLHA. POSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Em homenagem ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, lei do concurso, é forçoso reconhecer a impossibilidade de o TJES acolher o pleito de oferta de serventias remanescentes do concurso aos atingidos pelo julgado do STJ (RMS 51.457).

II-
No tocante às alegações de incompetência e ilegitimidade alinhadas pelo Recorrente, pelo menos por ora não merecem prosperar, porque a competência do Supremo somente se mostra configurada para analisar as ações mandamentais.

III-
Recurso parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5000896-61.2020.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória, 31 de Agosto de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.